Tribunal: STF
Processo: HC 110538
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-05
Data de publicação: 2013-02-05

Ementa:
Habeas corpus. 2. Deserção. 3. Extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição da pretensão punitiva. 4. Trânsito em julgado da decisão para a acusação. 5. Correição parcial. Invocação do art. 498, alínea b, do CPPM: representação cabível para “corrigir arquivamento irregular em inquérito ou processo”. 6. A insurgência do Juiz-Auditor Corregedor recai sobre o mérito e não sobre o erro procedimental. Imutabilidade da coisa julgada material. 7. Ordem concedida para restabelecer a sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército, que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em favor do paciente.